Tribunal: TJDFT
Processo: 0755922-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755922-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL GONCALVES MEIRELES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentada pelo executado em exceção de pré-executividade. A pretensão do excipiente é a suspensão de todos os atos constritivos e bloqueio realizados no processo da ação monitória. O teor da decisão impugnada é a seguinte: “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a manifestação da parte contraria, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte exequente, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Indefiro, assim, o pedido de tutela de urgência. Em observância ao artigo 10 do CPC/2015, abra-se vista à parte exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade de Id 259639029 e documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se.” Em suas razões, afirma que a citação é pressuposto de validade do processo e sua ausência acarreta nulidade absoluta. Afirma que, como não houve citação válida, o prazo prescricional não foi interrompido. Consigna apenas a necessidade de concessão da tutela recursal e não a análise definitiva da exceção de pré-executividade. Aduz que a probabilidade do direito está presente através dos ARs assinador por terceiros e pela diligência em endereço diverso do domicílio. Argumenta que o perigo de dano é evidenciado pelo bloqueio de valores de natureza alimentar. Pugna pela gratuidade de justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os bloqueios e constrições patrimoniais até o julgamento da exceção de pré-executividade. Preparo dispensado É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Analiso a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso, não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça na origem, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, mostra-se possível a concessão do benefício ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Defiro, pois, a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, Questão principal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada visando à cobrança de mensalidades universitárias vencidas. A exceção de pré-executividade arguiu nulidade da citação e prescrição das parcelas. A pretensão do agravante é a suspensão de todos os atos constritivos e bloqueio realizados no processo da ação monitória. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito resta evidenciada pela plausibilidade da alegação de nulidade da citação/intimação. Tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa diversa do executado (IDs 217540580 e 250668420), em endereço residencial no qual o agravante não possui vínculo nem domicílio, circunstância que fragiliza a presunção de validade do ato citatório. Ademais, o contrato de prestação de serviços (ID 211885406, origem) não contém qualquer indicação de endereço do réu/executado, inexistindo, portanto, elemento documental apto a confirmar que o local onde realizada a entrega da correspondência corresponda a seu domicílio ou residência. De outra parte, o perigo de dano também se encontra devidamente caracterizado. Consta que houve bloqueio de valores nas contas do executado, medida que, se mantida, pode ocasionar prejuízo grave e de difícil reparação, sobretudo diante da possibilidade de se tratar de verbas de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência do agravante. Nesse contexto, a manutenção dos atos executivos antes da adequada apuração da validade da citação pode gerar efeitos irreversíveis. Conclusão. ISSO POSTO, defiro o efeito suspensivo para suspender todos os atos constritivos e bloqueio realizados até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g